Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709560-20.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Verifico que a ré VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA comunica a decretação da sua liquidação extrajudicial, formalizada por meio da Resolução Operacional ANS n. 3.005/2025 (publicada no DOU de 13/05/2025) (ID 72398456) e requer a suspensão da ação em curso. A recuperação extrajudicial é um procedimento em que o devedor tenta negociar diretamente com seus credores para renegociar dívidas fora do âmbito judicial e pode levar à suspensão de ações e execuções em curso contra o devedor, mas desde que o credor tenha aderido ao plano de recuperação ou, em casos de homologação judicial, com atingimento de quórum, aos credores da mesma classe abrangida (art. 163, §7o da Lei 11.101/2005), o que não é a hipótese dos autos. Isto posto, ausente a comprovação por parte da requerida de que o crédito discutido nos autos tenha sido incluído no plano de recuperação ou que estejam submetidos aos seus efeitos, indefiro o pedido de suspensão formulado. Venham concluso para julgamento do recurso de Apelação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, o4 de setembro de 2025 11:44:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora